Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. TEMPESTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES.

I. Deferida a recuperação judicial da agravante suspendem-se as execuções movidas contra ela, considerando-se tempestivo o recurso interposto contra decisão proferida antes do aludido deferimento, mas cujo prazo recursal, até aquele momento, não havia escoado.

II. A discussão quanto ao excesso de execução em razão de não terem sido descontados valores já adimplidos foi objeto de análise no agravo interposto anteriormente, de modo que sua rediscussão encontra óbice na preclusão.

III. Negou-se provimento ao recurso.